Tribunal: TJDFT
Processo: 0052117-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052117-40.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JEOVAH CAMPOS DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 63133108, de pedido de habilitação formulado por IÊDA DA SILVA MELO (viúva), WALKYRIA CRISTINA DA SILVA MELO BRITO, HUDSON DA SILVA MELO, WALDIRENE MELO DE SOUZA, JAILSON DA SILVA MELO e LUCIELE DUTRA DA SILVA MELO, na qualidade de sucessores de JEOVAH CAMPOS DE MELO, falecido em 4-junho-2020. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 63133672) e da escritura pública de partilha de inventário, que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos (processo n. 2016.00.2.049187-9, numeração dos autos físicos, conforme ID 9311628), a ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para a viúva, IÊDA DA SILVA MELO, e 50% (cinquenta por cento), em quotas iguais (10%), para cada um dos herdeiros habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de IÊDA DA SILVA MELO (viúva), WALKYRIA CRISTINA DA SILVA MELO BRITO, HUDSON DA SILVA MELO, WALDIRENE MELO DE SOUZA, JAILSON DA SILVA MELO e LUCIELE DUTRA DA SILVA MELO nos autos, na qualidade de sucessores de JEOVAH CAMPOS DE MELO, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) retifique-se o precatório de ID 9311666 para que figure como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque de 50% (cinquenta por cento) do valor total para a viúva IÊDA DA SILVA MELO, e os outros 50% (cinquenta por cento), divididos em quotas iguais para cada um dos filhos (10%), conforme escritura pública de partilha de inventário (ID 63139742); c) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator